Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (POR DUAS VEZES) E CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) VIAS DE FATO (POR DUAS VEZES). AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP EM RELAÇÃO À EX-COMPANHEIRA. B) PERSEGUIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147-A, § 1o, II, DO CP (CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO). FRAÇÃO DE 1⁄2. MANUTENÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Provadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (por duas vezes) e do crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP), a condenação do réu é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição, por insuficiência probatória ou por força do princípio in dubio pro reo.

2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

3. O crime do 147-A do Código Penal estabelece que a violência contra a mulher constitui causa de aumento, de modo que a subjugação de gênero não constitui elementar do crime.

4. Considerando a primariedade do acusado e o quantum de pena corporal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Diploma Penal. Outrossim, preenchidos os requisitos legais, deve ser o apelante beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.

5. ”Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp n. 1643051/MS).

6. Recurso conhecido e desprovido.